Tribunal: TCU
Processo: 032.945/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11261/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.945/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Lemos Nunes (XXX.126.800-XX); Ana Paula Ribeiro Rucks (XXX.698.140-XX); Andrea Alessandra dos Santos (XXX.104.300-XX); Angelica Meneses dos Santos (XXX.763.520-XX); Catiele Atkinson de Castro (XXX.823.850-XX); Fernando Bourscheit (XXX.957.330-XX); Filipe Carbonell Guzatto (XXX.461.880-XX); Lauriane Fortes de Souza Silveira (XXX.489.920-XX); Sibele Klitzke (XXX.533.150-XX); Tiago Hermes Maeso Montes (XXX.703.900-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.